Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706255-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, RAKELL DIMANSKI MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0745457-10.2021.8.07.0001, que tem como autores BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL e RAKELL DIMANSKI MACEDO. O agravante afirma que está recorrendo da “decisão exarada no ID 113246875 dos autos originários, que deferiu o pedido de antecipação da tutela da parte autora em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiro das rés, via sistema SISBAJUD, sendo o valor de R$ 26.244,30 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) nas contas de todas as requeridas”. Analisando-se os autos verifica-se que o documento de ID 113246875 não se refere a nenhuma decisão proferida pelo Juízo de Origem e, sim, à decisão liminar proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido de arresto, via SISBAJUD, do valor de R$ 26.244,30 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) dos ativos financeiros das empresas recorridas. O agravante foi intimado para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o ID da decisão recorrida, sob pena de se considerar inadmissível o recurso, porém quedou-se inerte (ID 33597349). Diante da ausência de apresentação da decisão agravada não há como se conhecer do recurso. Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 16:40:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador